Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS. VALORAÇÃO DE PROVAS. PONDERAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. DEFINIÇÃO. PERÍODO. UNIÃO ESTÁVEL. EXAME DAS PROVAS. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PRETENSÃO. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO PRÓPRIA.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O exame da verdade processualmente possível destina então um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. Com base nas provas acostadas aos autos, denota-se que o feito documenta controvérsias quanto à suposta utilização exclusiva do bem pela parte apelada/ré, não se desincumbindo a parte apelante/autora no caso concreto do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. Confrontando-se as imprecisões das alegações com as provas acostadas aos autos, extrai-se documentos que controvertem a pretensão da parte apelante/autora quanto à pretensão dos aluguéis, tendo em vista que mantido seu acesso irrestrito à residência, guarda de documentos pessoais importantes e encaminhamentos de correspondências atualizadas em seu nome.
5. Não há como se deduzir das alegações constantes dos autos que a parte apelante/autora se encontrou privada da fruição do bem imóvel, sendo cabível, oportunamente, a definição para indenização dos aluguéis após o efetivo reconhecimento da dissolução do vínculo, conforme termo final definido em sentença e comprovado que a apelada/ré detém sua exclusividade, por meio da ação própria.
6. Recurso conhecido e desprovido.